Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712250-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GBT S.A. CONCESSIONARIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E DE SERVICOS DE TI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida no mandado de segurança no 0703957-73.2022.8.07.0018, em que contende com GBT S.A. CONCESSIONARIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E DE SERVICOS DE TI. A decisão agravada deferiu o pedido de liminar e determinou ao Distrito Federal que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), com fundamento no art. 151, V, do CTN. O magistrado também determinou que a Neoenergia Brasília proceda à imediata readequação da base de cálculo do ICMS cobrado nas contas de energia elétrica das unidades da impetrante, considerando-se tão somente o custo envolvido no efetivo consumo da energia e excluindo-se, em consequência lógica, os custos da TUSD na operação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por fim, o juiz determinou a suspensão do feito até o julgamento dos EREsp 1.163.020 RESP 1.699.851/TO e RESP 1.692.023/MT, pelo STJ, com fundamento no art. 1.029, § 4o, do CPC (Tema no 986), nos seguintes termos (ID 120817158): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GBT S.A. CONCESSIONARIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E DE SERVIÇOS DE TI, contra ato que imputa ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, em que postula liminar para determinar ao Réu que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), que não representam efetivo consumo de energia elétrica. Alega que os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), que não representam efetivo consumo de energia elétrica, pela violação frontal ao disposto no art. 97, inc. IV do Código Tributário Nacional (CTN) e inconstitucionalidade pela afronta direta ao disposto no art. 150, inc. I da CF/88, por não pressuporem qualquer ato de mercancia ou a circulação jurídica de mercadorias, e sim mera autorização para a utilização de rede de energia elétrica. É a síntese do necessário. DECIDO. Inobstante a questão da incidência das tarifas de TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS esteja sendo discutida no âmbito do STJ, com afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos, com repercussão geral, havendo determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versarem sobre a matéria, certo é que, segundo a doutrina e jurisprudência majoritária não há óbice a apreciação e concessões de tutelas provisórias até o julgamento final da questão, tendo em vista sua natureza de urgência. Assim, passo à análise da liminar postulada pela parte impetrante. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Com efeito, entendo que os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) não representam efetivo consumo de energia elétrica, pela violação frontal ao disposto no art. 97, inc. IV do Código Tributário Nacional (CTN) e inconstitucionalidade pela afronta direta ao disposto no art. 150, inc. I da CF/88, por não pressuporem qualquer ato de mercancia ou a circulação jurídica de mercadorias, e sim mera autorização para a utilização de rede de energia elétrica. Ademais, diante da jurisprudência pacífica firmada pelo STJ em reiterados julgados, que refutou orientação jurisprudencial inovadora sobre o tema, afastando a tese dissonante com fundamento nos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia, pois inexiste novidade legislativa acerca da matéria ou alteração no contexto fático que deu origem aos precedentes já consolidados (REsp n° 1.649.658/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017.) No mesmo sentido, os seguintes julgados do Colendo TJDFT: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD). NÃO INCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DESCONSIDERAÇÃO DE PRECEDENTE ISOLADO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça entende que a Tarifa de Uso de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que determinou a suspensão da cobrança do tributo sobre as referidas tarifas. 2. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com o deferimento da medida liminar na origem, porquanto, em tese, na eventualidade da improcedência do pedido, a medida será revogada e, por conseguinte, o agravante poderá promover a incidência dos valores pagos a título de TUSD e TUST na base do cálculo do ICMS e, assim, efetuar as cobranças que supostamente tem como devidas pela parte agravada. 3. A Segunda Turma do STJ já refutou orientação jurisprudencial inovadora sobre o tema, afastando a tese dissonante com fundamento nos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia, eis que inexiste novidade legislativa acerca da matéria ou alteração no contexto fático que deu origem aos precedentes já consolidados. (REsp n° 1.649.658/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017.) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1023230, 07035336120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD). NÃO INCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DESCONSIDERAÇÃO DE PRECEDENTE ISOLADO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça entende que a Tarifa de Uso de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que determinou a suspensão da cobrança do tributo sobre as referidas tarifas. 2. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com o deferimento da medida liminar na origem, porquanto, em tese, na eventualidade da improcedência do pedido, a medida será revogada e, por conseguinte, o agravante poderá promover a incidência dos valores pagos a título de TUSD e TUST na base do cálculo do ICMS e, assim, efetuar as cobranças que supostamente tem como devidas pela parte agravada. 3. A Segunda Turma do STJ já refutou orientação jurisprudencial inovadora sobre o tema, afastando a tese dissonante com fundamento nos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia, eis que inexiste novidade legislativa acerca da matéria ou alteração no contexto fático que deu origem aos precedentes já consolidados. (REsp n° 1.649.658/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017.) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1023230, 07035336120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco grave de perigo de dano existe, uma vez que o impetrante sofre aumento considerável no custo da tarifa de energia das suas unidades consumidoras. À vista do exposto, DEFIRO a liminar e determino ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), com fundamento no art. 151, V, do CTN. Por consequência, determino seja oficiado à NEOENERGIA BRASÍLIA para que proceda a imediata readequação da base de cálculo do ICMS cobrado nas contas de energia elétrica das unidades da impetrante, considerando-se tão somente o custo envolvido no efetivo consumo da energia e excluindo-se, em consequência lógica, os custos da TUSD na operação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 2. Notifique-se, com urgência, a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de crime de desobediência e/ou multa. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Em seguida, determino a suspensão do feito até o julgamento dos EREsp 1.163.020 RESP 1.699.851/TO e RESP 1.692.023/MT, pelo Colendo STJ, com fundamento no art. 1.029, § 4o, do CPC (Tema no 986). 6. Oportunamente, julgados os recursos especiais mencionados, voltem à imediata conclusão para sentença. Int.”. Em seu agravo, o Distrito Federal pede em antecipação da tutela recursal, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada. Quanto ao mérito, pede que possa realizar a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência, determinando-se ainda a suspensão do processo em face da suspensão da decisão proferida pela 1a Seção do STJ no ERESP 1163020/RG. Afirma que o magistrado não demonstrou de forma efetiva, concreta e individualizada o perigo de dano, tendo feito alegações genéricas e abstratas que se aplicam a qualquer contribuinte. Também não há que se falar em risco ao resultado útil do processo, pois caso a tese do autor venha a prevalecer no STJ, ela será ressarcida dos valores cobrados a maior por Precatório Judicial ou Requisição de Pequeno Valor. Por fim, caso se entenda que análises genéricas são válidas para concessão da liminar, ou seja, se é possível conceder liminar indistintamente, pelo simples fato de o contribuinte se privar de determinada quantia que poderá vir a ser reconhecida como ilegal, também deverá se reconhecer que prejuízo muito maior sofre o Distrito Federal, pois deixa de recolher impostos que ingressam diretamente nos cofres públicos, valores que se destinam a prestação de serviço público à coletividade. Com isto, argumenta que, a fim de evitar perdas financeiras multiplicadoras, prejudicando toda a coletividade, faz-se mister analisar mais detidamente a situação, a fim de que essa Corte se posicione sobre as questões jurídicas que envolvem a discussão. Em 28/11/2017, o Superior Tribunal de Justiça afetou o ERESP 1163.020 ao rito dos julgamentos repetitivos, determinando a suspensão nacional de todos os processos que discutem o tema, inclusive os que tramitam nos juizados especiais. Exatamente em razão de tal fato, não se pode mais dizer que o direito vindicado é plausível, pois a afetação do recurso ao rito dos repetitivos é incompatível com tal conclusão. Afirma que não há operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular nos casos de transmissão e distribuição da energia elétrica, na medida em que não há deslocamento de energia, mas apenas uma operação, a qual compreende a geração, a transmissão, a distribuição e o efetivo consumo da energia elétrica. Embora não tenha sido mencionada na r. decisão agravada, cabe registrar que a Súmula 391 do STJ tem sido invocada em diversos julgados como fundamento para se concluir que o fato gerador do ICMS é apenas a energia elétrica, não podendo integrar a sua base de cálculo outros componentes tarifários. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está isento de recolhimento de preparo. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Em que pesem os argumentos do Distrito Federal, a matéria foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que determinou, no julgamento do REsp. no 1.699.851/TO, a suspensão de todos os processos versando sobre o Tema 986, que trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Confira-se a ementa do acórdão que admitiu a afetação da questão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1699851/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)”. Com efeito, não obstante o trânsito em julgado do RE 593.824/SC no Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a matéria objeto do presente agravo de instrumento “incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição e de transmissão de energia elétrica (TUSD/TUST)” também está abarcada por aquela a ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp. no 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP, REsp 1.734.946/SP, REsp 1692023/MT e EREsp 1163020/RS. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 3. O caso vertente trata de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, questão afetada para julgamento sob sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR no REsp 1692023/MT, relator Min. Herman Benjamin (Tema 986), que determinou suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (ProAfR no REsp 1692023/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). 3.1. Por isto, autos que devem retornar ao juízo de origem, ali suspensos até julgamento do mencionado recurso repetitivo pelo STJ. (...)”. (07258747320208070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 22/7/2021). “(...) 2.1. A matéria relacionada à inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de energia elétrica é alvo de celeuma ainda não pacificada na jurisprudência pátria, sendo, inclusive, objeto do EREsp no 1.163.020/RS (Tema 986 do STJ), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que ainda não teve seu mérito julgado por aquele Colegiado, e tendo sido determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes no território nacional que tenham o referido assunto como objeto, na forma do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC. (...)” (Acórdão 1336023, 07398375420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Julgado o REsp. no 1.699.851/TO (Tema 986 STJ), voltem à imediata conclusão. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator